Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). BENEFICIÁRIO IDOSO. SINDROME DE PARKINSON. PARECER MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido para determinar que o plano de saúde forneça tratamento em regime de home care 24 horas à autora.
2. Nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06, a atenção domiciliar de pacientes enfermos se dá de duas formas: assistência e internação domiciliar. A primeira refere-se ao conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; a segunda, pelo conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
3. Não obstante a diferenciação acima mencionada, no julgamento do RESP 1728042/SP, ressaltou-se a necessidade de se analisar as peculiaridades daquela demanda, que são semelhantes as dos presentes autos, em que a beneficiária do plano de saúde é idosa e portadora de síndrome de Parkinson e no qual se concluiu que esses dois fatores demandam o fornecimento de home care quando o relatório médico o solicita expressamente. Ressaltou-se que a síndrome de Parkinson não se encaixa nas disposições existentes para assistência domiciliar, que existe uma expectativa legitima da beneficiária de receber o tratamento médico conforme prescrição médica e que deve ser considerada a gravidade da moléstia com as comorbidades daí decorrentes.
4. Tendo a autora demonstrado a necessidade do tratamento domiciliar ininterrupto, pois inquestionável que a descontinuidade dos serviços pode causar sérios prejuízos à sua saúde, deve ser reformada a sentença.
5. A recusa indevida do plano de saúde ao fornecimento de home care para portadora de síndrome de Parkinson idosa, quando o relatório médico o solicita expressamente e informa o grave risco para sua saúde, tal conduta revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, circunstâncias que configuram o dano moral. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que a autora foi privada do necessário tratamento de saúde de caráter urgente e com risco de morte em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação para obter a autorização, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação conhecida e provida.